Tribunal: TJSP
Processo: 1052341-50.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
CONTRATO – Promessa de compra e venda de imóvel (lote) – Prazo para conclusão da obra - Previsão de 24 meses conforme cronograma aprovado pela Prefeitura Municipal - Atraso verificado – Prorrogação do prazo nos termos da Lei no 6.766/1979 – Inadmissibilidade - Prazo de tolerância não pode ser superior a 180 dias – Súmula 164 deste Tribunal – Hipótese de culpa exclusiva das promitentes

Ementa:
CONTRATO – Promessa de compra e venda de imóvel (lote) – Prazo para conclusão da obra - Previsão de 24 meses conforme cronograma aprovado pela Prefeitura Municipal - Atraso verificado – Prorrogação do prazo nos termos da Lei no 6.766/1979 – Inadmissibilidade - Prazo de tolerância não pode ser superior a 180 dias – Súmula 164 deste Tribunal – Hipótese de culpa exclusiva das promitentes vendedoras/construtoras – Devolução imediata e integral do valor pago – Admissibilidade – Súmula 543 do STJ - Pagamento de IPTU – Responsabilidade das rés – Inocorrência da efetiva posse dos compradores – Restituição devida - Condenação das rés ao pagamento de lucros cessantes que se mostra inviável no caso - Terreno sem construção – Precedentes jurisprudenciais – Sentença mantida – Honorários recursais majorados - RECURSOS IMPROVIDOS.